Tribunal: TJSP
Processo: 0008033-92.2014.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE E OUTRAS AVENÇAS – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO) – INOCORRÊNCIA – Negócio jurídico que se mostra válido e eficaz - Autora que tinha plena ciência de se tratar de um contrato de sociedade, que apôs a sua assinatura no instrumento, cuja autenticidade não foi impugnada – Inexistência de prova de

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE E OUTRAS AVENÇAS – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO) – INOCORRÊNCIA – Negócio jurídico que se mostra válido e eficaz - Autora que tinha plena ciência de se tratar de um contrato de sociedade, que apôs a sua assinatura no instrumento, cuja autenticidade não foi impugnada – Inexistência de prova de que o réu apelado tenha falseado a verdade ou tenha se valido de artifício para induzir a autora a fechar o negócio - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0008033-
92.2014.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante FLÁVIA FERREIRA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE GERALDO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008033-92.2014.8.26.0323 -Voto no 24601
2
VOTO No 24601
Apelação n. 0008033-92.2014.8.26.0323
Comarca: Lorena (1a Vara Cível)
Apelante: FLÁVIA FERREIRA SILVA
Apelado: JOSÉ GERALDO DE MORAES
Juíza: Dra. Maria Isabella Carvalhal Esposito Braga
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO

CONTRATO
DE
CONSTITUIÇÃO
DE
SOCIEDADE
E
OUTRAS
AVENÇAS

ALEGAÇÃO
DE
QUE
HOUVE
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO (DOLO) INOCORRÊNCIA
Negócio jurídico que se mostra válido e
eficaz - Autora que tinha plena ciência de
se tratar de um contrato de sociedade, que
apôs a sua assinatura no instrumento, cuja
autenticidade
não
foi
impugnada

Inexistência de prova de que o réu apelado
tenha falseado a verdade ou tenha se valido
de artifício para induzir a autora a fechar o
negócio
-
Sentença
de
improcedência
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por FLÁVIA FERREIRA
SILVA contra JOSÉ GERALDO DE MORAES, objetivando a anulação de
negócio jurídico consubstanciada na constituição de sociedade e venda
de mobília para o estabelecimento comercial.
Alega, em síntese, que, após ter notícias acerca
da venda do ponto comercial da loja “Lacqua di Fiori”, na cidade de
Lorena, entrou em contato com o réu, o qual lhe informou que se
tratava de um excelente ponto comercial e com uma clientela
numerosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008033-92.2014.8.26.0323 -Voto no 24601
3
Todavia, no momento de assinar o contrato de
venda, em plena violação ao princípio da boa-fé contratual, foi
surpreendida com um contrato de sociedade, na qual figurava o réu
como sócio minoritário. Como valor de entrada e para que o réu
efetuasse melhorias na loja, pagou a importância de R$ 35.000,00; no
entanto, as melhorias nunca foram realizadas.
Sustenta, ainda, que adquiriu a mobília da loja,
pelo valor de R$ 12.000,00, a ser pago com 06 cheques de R$
2.000,00; entretanto, ao entrar no estabelecimento, verificou que estes
se encontravam quebrados e rasgados.
Entrou em contato com réu a fim de negociar
possíveis reparações, ou mesmo, o desfazimento do negócio, mas não
obteve êxito, razão pela qual sustou os cheques mencionados.
Não bastasse, após meses, constatou o baixo
volume de vendas, tendo sido obrigada a usar dinheiro próprio para
honrar com as despesas do estabelecimento, vindo, mais tarde, a
encerrar as atividades da loja.
Por conseguinte, postula a anulação do negócio
jurídico principal e acessório, bem como a devolução dos cheques
referentes ao pagamento dos móveis (fls.03/08).
Citado, o réu ofertou contestação, arguindo,
inicialmente, que se tratava de contrato de venda de franquia da loja de
perfumaria. Todavia, por livre e espontânea vontade, as partes
concordaram em estabelecer um contrato de sociedade, restando
ajustado que o réu deixaria um “stand” expondo seus produtos, sendo
que, do total da venda, 25% do valor o seria repassado. Ademais, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008033-92.2014.8.26.0323 -Voto no 24601
4
elaboração e assinatura do contrato, a autora contou com a assessoria
de seu advogado, o que comprova que tinha plena ciência das cláusulas
contratuais. Logo, não pode a autora atribuir ao réu a culpa pelo
fracasso do empreendimento, tendo em vista que optou por explorar
atividade diversa da anterior, qual seja, ramo de suplementos
alimentares (fls. 55/62).
Alega, ainda, que a importância de R$ 35.000,00
refere-se à quota parte da autora, estabelecida no contrato de
sociedade, bem como que os móveis da loja, antes da aquisição, foram
vistoriados pela autora, restando inadimplidos os valores atinentes a
eles (fls.55/105).
Após manifestação da autora (fls.109/118), as
partes foram instadas acerca das provas a serem produzidas (fls.119), o
réu manifestou-se pelo julgamento antecipado (fls.121) e a autora
requereu a produção de prova testemunhal (fls.122/123).
Afastadas as preliminares, foi determinada a
produção de prova testemunhal (fls.131/132) com a oitiva da
testemunha arrolada pela autora (fls.135/137).
Na sequência, adveio a r. sentença que julgou
improcedente a ação, sob o fundamento de que a autora não se
desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual
seja, de que o negócio jurídico, principal e assessório, resultou de dolo,
além do descumprimento contratual por parte do requerido (fls.
139/142, verso).
Sobreveio sentença de improcedência, cujo
relatório se adota, sob o fundamento de que a autora não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008033-92.2014.8.26.0323 -Voto no 24601
5
desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual
seja, de que houve dolo por parte do réu; pela sucumbência, a verba
honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa, atribuído em R$
35.000,00, observados os benefícios da justiça gratuita (fls. 139/142,
verso).
Inconformada,
a
autora
vem
recorrer,
sustentando, em resumo, que à época do negócio se encontrava
perdida, com problemas pessoas e não tinha pleno conhecimento da
avença, tendo sido induzida pelo réu a celebrar negócio totalmente
diverso do que foi negociado, razão pela qual impõe-se a anulação do
contrato (fls. 151/156).
Recurso devidamente processado e respondido
(fls. 159/165).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarda.
Dos negócios jurídicos. Segundo consta dos
autos, as partes firmaram, em 24/12/2013, o instrumento particular de
“contrato de constituição de sociedade e outras avenças” (fls.11/17) e o
contrato de “venda de bens móveis com entrada imediata” (fls.18/19).
A autora, ora apelante, insiste no pedido de
anulação do negócio jurídico. Todavia, tal pretensão não merece ser
acolhida, vez que não ficou caracterizado qualquer vício de consentimento ou irregularidade anterior ou contemporânea à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008033-92.2014.8.26.0323 -Voto no 24601
6
celebração dos negócios.
O art. 104 do Código Civil diz que “a validade
do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível,
determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei”.
É isso que sucedeu no caso em tela, não se
vislumbrando dolo do vendedor, ora apelado, na venda do
estabelecimento à autora.
O dolo, previsto nos artigos 145 a 150 do Código
Civil, na lição de ARNALDO RIZZARDO, “consiste em manobras ou
maquinações feitas com o propósito de obter uma declaração de
vontade que não seria emitida se o declarante não fosse enganado. A
pessoa é levado a erro por inexato conhecimento da situação de fato
em razão de ação de um terceiro. (...) Dolo é o artifício ou expediente
astucioso empregado para induzir alguém à prática de um ato jurídico
que o prejudica, aproveitando ao autor do dolo ou a terceiro. A vítima
comete um erro provado intencionalmente pela outra parte ou por
terceiro. Está inerente a má-fé daquele que retira vantagem. Conclui-se
que dois os ingredientes da figura: o erro do induzido e a má-fé daquele
que induz” (“Introdução ao Direito e Parte Geral do Código Civil”, 8a.
edição, 2016, Editora Forense, p. 582).
Nessa linha, no caso vertente, os elementos dos
autos não permitem concluir que o réu tenha agido dolosamente para
prejudicar a autora.
Primeiro, porque, apesar de a autora alegar que
foi induzida a erro quanto à natureza do objeto principal do negócio
jurídico, por não ter ciência de ser um contrato de sociedade, é certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008033-92.2014.8.26.0323 -Voto no 24601
7
que consta sua assinatura no mencionado instrumento, cuja
autenticidade não foi impugnada.
Além disso, pelos e-mails de fls. 74/91, é
possível constatar que as cláusulas contratuais foram devidamente
discutidas entre as partes, inclusive com a participação de seus
advogados, afastando-se, portanto, a alegação de desconhecimento do
objeto contratual.
Segundo, que as alegações de que não tinha
pleno conhecimento do negócio, que era inexperiente e enfrentava
problemas pessoais, por si, não são capazes de invalidar o negócio
jurídico celebrado entre as partes.
Não se há falar, pois, em conduta “dolosa” por
parte do réu, vez que não há evidências de que tenha falseado a
verdade, ou tenha se valido de artifício para induzir a autora a fechar o
negócio.
Quanto
ao
negócio
jurídico
acessório,
consubstanciada na venda do mobiliário para a loja, como bem
sublinhado pela douta Juíza sentenciante, Dra. Maria Isabella Carvalhal
Esposito Braga, “Não há elementos a amparar as alegações da autora
no que tange ao desconhecimento do estado dos móveis adquiridos pelo
contrato de fls. 18/19, nem que tais móveis referem-se às fotografias
de fls. 41/45, as quais apontam para equipamentos de informática e má-
conservação em áreas de local que seria o ponto comercial, os quais
não foram objeto do referido contrato de fls. 18/19”.
E arremata: “Por fim, tudo indica que a autora
arrependeu-se do negócio, situação não prevista nos contratos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008033-92.2014.8.26.0323 -Voto no 24601
8
restando comprovado qualquer vício na emissão de sua vontade no
momento da transação ou má-fé por parte do réu” (fl. 142/verso).
Em conclusão, a apelante não trouxe qualquer
alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11o,
CPC/2015, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser
majorados para 20% sobre o valor da causa, observados os benefícios
da justiça gratuita.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator